Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-88.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701251-88.2024.8.07.0005 RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE FONSECA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Pronúncia. Recurso que dificultou a defesa da vítima. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. Havendo indícios de que o crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qualificadora deve ser submetida ao conselho de sentença para que decida sobre ela. Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal; e 413, § 1o, este do Código de Processo Penal, defendendo o decote da qualificadora alusiva ao emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Aduz a impertinência da prevalência do princípio do in dubio pro societate. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 413, § 1o, do Código de Processo Penal. Isso porque, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. No caso, não se cogita a presença do alegado excesso de linguagem, uma vez que a decisão de pronúncia foi comedida na apreciação das provas, tendo apenas indicado a presença da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria, deixando o juízo de valor acerca da efetiva ocorrência do fato típico para a apreciação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 3. A conclusão das instâncias ordinárias sobre a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos autos, em especial na prova oral produzida durante a instrução, de modo que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial, porque incide o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 3/5/2023). 5. Na espécie, a qualificadora do inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal apresenta-se suficientemente delineada no contexto probatório, não havendo que se cogitar de sua manifesta improcedência. Afora isso, o acolhimento da tese defensiva também demanda a análise das provas dos autos, o que não é permitido no âmbito do recurso especial. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.260.001/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003